Tribunal: TJDFT
Processo: 0755320-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO - CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 12/4/2022, por volta das 04h00, na plataforma superior da rodoviária, Zona Central, Brasília/DF, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares encontraram o réu com uma faca, tipo peixeira, de aproximadamente 30cm e, ao ser questionado, afirmou que a faca era para sua proteção. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 47166720).
3. A defesa alega que o art. 19 da LCP não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por violar o princípio da isonomia, razão pela qual pede o trancamento da ação penal e o arquivamento do processo. Subsidiariamente, alega atipicidade da conduta sob argumento de que o tipo penal do art. 19 da LCP se trata de lei penal em branco sem regulamentação, o que violaria o princípio da legalidade. Assevera também a ausência de dolo na conduta do acusado, bem como a ausência de provas para a condenação, razão pela qual pugna por sua absolvição.
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
5. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
6. Lado outro, a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelo Registro da Atividade Policial (ID 47166357) e pelos depoimentos colhidos e pela confissão do réu. A testemunha Elias Oliveira, um dos policiais militares que realizou a abordagem, afirmou terem visto um volume na cintura do acusado razão pela qual fizeram a busca pessoal e encontraram a faca, cujo porte o acusado justificou como ser para proteção. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Cesar Augustus, quanto à realização da abordagem e da busca pessoal no apelante devido ao volume sem sua cintura, oportunidade em que encontraram a faca (ID 47166705). O acusado, perante a autoridade judicial, confessou que portava a faca por ser pessoa em situação de rua e que a utilizava para trabalhar como jardineiro e para defesa pessoal (ID 47166707). Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação.
7. Quanto à dosimetria, a reprimenda foi proporcionalmente fixada pela magistrada sentenciante, porquanto, embora elevada na primeira-fase em razão dos maus antecedentes (condenação transitada em julgado nos autos do processo 2012.01.1.039550-9), voltou ao mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples na segunda fase da dosimetria em razão da atenuante da confissão espontânea. Ausentes causas de aumento e de diminuição na terceira, a pena foi tornada definitiva nesse patamar, fixando-se o regime mais brando de cumprimento da pena, bem como substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Irreparável, portanto, a pena aplicada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.